Tribunal: STF
Processo: RE 203745
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
IMPORTAÇÃO - VEÍCULOS USADOS. Na dicção da ilustrada
maioria do Supremo Tribunal Federal, mostra-se constitucional sob o
ângulo isonômico a proibição relativa à importação de veículos
usados - Precedentes: recurso extraordinário 202.313-2/CE relatado
pelo  Ministro Carlos  Velloso  e recurso  extraordinário nº
203.954-3/CE, do qual foi relator o Ministro Ilmar Galvão.